Tribunal: TJDFT
Processo: 0725209-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO PANORAMA FÁTICO. RECONVENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sem a comprovação de alteração do panorama fático ou de descumprimento dos termos estabelecidos em acordo judicial prévio, incabível a substituição da vontade das partes pela do Juízo.
2. A comprovação dos gastos referentes à fatura de consumo de água dos meses anteriores, somados à ausência de impugnação específica do pleito de pagamento da diferença dos valores, acarreta a procedência do pedido reconvencional.
3. Não merece prosperar o pedido de condenação por litigância de má-fé, pois o insucesso da demanda decorreu não da comprovação de que a parte faltou com a verdade em suas alegações, mas pela ausência de respaldo legal ao pedido.
4. Recursos conhecidos, mas não providos.